Tribunal: TJBA
Processo: 0510891-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0510891-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO SILVA FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. ART. 65, III, D, DO CP. RECONHECIMENTO. PLEITO DE
APLICABILIDADE PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e a 10 (dez) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal (roubo).

2. Inconformado, o Apelante ingressou com o presente recurso, tendo como questão nuclear o pedido de aplicabilidade da atenuante da confissão, afirmando que a pena deve ser reduzida aquém do mínimo legal.

3.
In casu
, o réu confessara a autoria do crime, de modo que reconhecida a atenuante da confissão. Inobstante tal reconhecimento, no caso sub
examine
, encontra-se óbice à valoração da confissão espontânea, em favor do Apelante, porquanto haja entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a rechaçar a redução da pena aquém do mínimo legal pelo eventual reconhecimento da atenuante.

4. Tanto a jurisprudência, quanto a doutrina majoritária reconhecem que as circunstâncias agravantes e atenuantes não podem ensejar que se ultrapasse as balizas legais delimitadas em cada tipo penal, sob o risco de ferir o princípio da legalidade, conforme determina o art. 59, inciso II, do Código Penal

5. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0510891-10.2020.8.05.0001
, em que é apelante
JOAO SILVA FILHO
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça